Tribunal: STF
Processo: RHC 226928
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 796.098, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 306, § 1°, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA; E, SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por multa; e, subsidiariamente, fixação da pena pecuniária no mínimo legal. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido – dispense apuração probatória – e certo – indene de dúvida. 



    III - In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. Portanto, a impetração não se desincumbiu do ônus de demonstrar a teratologia ou a manifesta ilegalidade do ato atacado. 



    IV - De mais a mais , saliente-se que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    V - Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “foi desobservado o art. 44, §2º do Código Penal, que prevê expressamente que, estabelecida pena privativa de liberdade inferior a um ano, cabe ao magistrado substituí-la por multa ou restritiva de direitos. A escolha de medida mais gravosa ao réu sempre dependerá de decisão efetivamente fundamentada – o que foi desobservado no caso concreto e é a ilegalidade do ato atacado neste writ”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. Ainda: “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 98.995, Rel. Min. Gilmar Mendes, o RHC 199.161, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o HC 214.389, Rel. Min. André Mendonça; e o RHC 222.898, Rel. Min. Dias Toffoli.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator